Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-50.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800053-50.2019.8.14.0087

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, rechaço a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Estado no sentido de que seria genérica. Em verdade, a decisão questionada neste recurso foi farta em expos suas razões de decidir, não havendo que se falar carência de fundamentação.

2. Acrescento ainda que no art. 1º da CF/88, o constituinte institui a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

3. Nessa senda, tem-se que a educação é um
direito fundamental irradiado a partir do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Ademais,
a aplicação do princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, até porque, com bem observado pelo Juízo de origem,
a

“...
Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio Professor João Ludovico
, restou constatado problemas de rachaduras e infiltrações no prédio, necessidade de revisão nas instalações elétricas, hidrossanitárias, telhado, forros de PVC, revestimentos das salas de aula, necessidade de serviços de capinagem na vegetação.(...)”

5. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade,
em conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença prolatada nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e em atenção a que mais dos autos consta, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA (ID’s 9040281;9045961), JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar que o ESTADO DO PARÁ: I) RETOME as aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João Ludovico, no atual prédio ou em prédio a ser locado, repondo os dias letivos perdidos; II) PROCEDA a reforma estrutural, hidráulica, elétrica e hidrossanitária na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João Ludovico; III) PROCEDA a aquisição de ventiladores e quadros para as salas de aula, bem como computadores, impressoras e fotocopiadoras para a secretaria e diretoria da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João Ludovico; IV) Os prazos para cumprimento dos itens I) a III) deste dispositivo são os fixados na liminar (ID’s 9040281;9045961), os quais começaram a fluir a partir da intimação da mencionada decisão. e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Deixo de condenar o Demandado no pagamento das custas processuais, vez que não houve o adiantamento, conforme prevê o art. 18 da Lei 7.347/85. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o promovido em honorários advocatícios por não serem devidos ao Ministério Público, vide EResp 895.530-PR. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazoar e encaminhem os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação. Não ocorrendo a interposição de recurso voluntário, certifique-se e encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em razão do duplo grau de jurisdição estabelecido no art. 19 da Lei 4.717/1965 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Limoeiro do Ajuru, 20 de abril de 2020. Diego Gilberto Martins Cintra Juiz de Direito Titular da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

O recorrente sustenta, nas suas razões recursais, em suma, que a sentença é nula por ser genérica e que as alegações do autos da ação não foram comprovadas.

Em razão dos fundamentos acima, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente os pedidos da ação.

Foram ofertadas contrarrazões (ID n°
4721396).

Petição ministerial ratificando as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
(Id. 5242356).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém/PA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, rechaço a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Estado no sentido de que seria genérica. Em verdade, a decisão questionada neste recurso foi farta em expos suas razões de decidir, não havendo que se falar carência de fundamentação. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do decisório:

Outrossim, da análise da documentação carreada aos autos, em especial dos roteiros de fiscalização elaborado pelo Ministério Público, das fotografias da Escola, dos depoimentos do Diretor do estabelecimento, das recomendações expedidas, bem como da vistoria do Corpo de Bombeiros, vê-se que, em relação à
Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio Professor João Ludovico
, restou constatado problemas de rachaduras e infiltrações no prédio, necessidade de revisão nas instalações elétricas, hidrossanitárias, telhado, forros de PVC, revestimentos das salas de aula, necessidade de serviços de capinagem na vegetação.

Frise-se que há nos autos fotografias nas quais aparecem fios desencapados, os quais podem ser alcançados pelas crianças e adolescentes e as levarem a óbito.

Doutra banda, há relatos de que o teto estaria desabando, bem como de que a quadra estaria interditada pelo Corpo de Bombeiros, havendo urgência no reparo.

No tocante ao mérito, observo que os argumentos do recorrente não se sustentam.

Nesse sentido, tem-se que a decisão não implica em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse ponto, a sentença questionada não destoa da posição desta E. Corte em temas semelhantes a este:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A COSANPA E O MUNICÍPIO DE AFUÁ. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME, PRAZO ESTABELECIDO DE 180 DIAS PARA IMPLEMENTO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. 1. No caso concreto, a ação tem por objeto a melhoria do sistema de abastecimento de água, tendo o juízo de primeiro grau determinado que a COSANPA e o Município de Afuá procedam com as obras necessárias, decisão que atende aos interesses coletivos. 2. O saneamento básico é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 3. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 4. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 5. O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo. 6. Não pode a disponibilidade orçamentária ser óbice para implemento de políticas públicas essenciais. A mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. 7. Apelação conhecida e improvida. (APL00008581520108140002 BELÉM. 5ª Câmara Civel Isolada. Publicação:02/08/2016. Julgamento:28/07/2016. Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto).

Acrescento ainda que no art. 1º da CF/88, o constituinte institui a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

Nessa senda, tem-se que a educação é um
direito fundamental irradiado a partir do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais,
a aplicação do princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, até porque, com bem observado pelo Juízo de origem,
a

“...
Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio Professor João Ludovico
, restou constatado problemas de rachaduras e infiltrações no prédio, necessidade de revisão nas instalações elétricas, hidrossanitárias, telhado, forros de PVC, revestimentos das salas de aula, necessidade de serviços de capinagem na vegetação.(...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021